Tribunal: TJSP
Processo: 0005849-55.2021.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pena de prestação de serviços à comunidade suspensa, ante a situação de pandemia – Pretensão à sua modificação por outra pena restritiva de direito – Inexistência de previsão legal para tanto – Necessidade de aguardar o retorno do setor responsável pela execução da referida pena – Recurso desprovido.